Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704990-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria das Graças Pereira Santos contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo 0722673-10.2019.8.07.0001, ajuizado por Marcelo Magalhães Pioli em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e de Banco Santander, determinou o bloqueio de circulação do veículo I/M Benz GLS250, Renavam 01064456470, Placa PPH6E13, nos termos do provimento registrado sob o ID 23358502. A impetrante alega, em síntese, que em decorrência do cumprimento da decisão judicial, o veículo foi apreendido em 23/01/2021, com restrição total, o que configuraria ato coator, tendo em vista que ela não figurou como parte da lide, feito que se encontra em fase recursal na 5a Turma Cível desta Corte. Após tecer consideração acerca da legalidade da aquisição do veículo e da suposta abusividade do ato tido como coator, formula pedido liminar e, no mérito, a confirmação “no sentido de anular em definitivo a decisão judicial integrativa de id.73932875, proferida nos autos n.o072267310.2019.8.07.0001, retirando, assim, o bloqueio total sobre o veículo I/M BENZ GLA250(RENAVAN 01064456470), Placa Policial PPH6E13” (ID 23355622, pp. 1-17). É o breve relatório. Decido. De acordo com a norma inscrita no artigo 1o da Lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Ao interpretar o preceito, o Supremo Tribunal Federal sedimentou, por meio da edição da Súmula 267, entendimento segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Por sua vez, a jurisprudência emanada do Superior Tribunal de Justiça é pautada sobre o mesmo alicerce, conforme se verifica dos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso adequado, não sendo a hipótese em que, excepcionalmente, admite-se a via mandamental. Incidência da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, a decisão proferida por esta Corte Superior não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 3. Apesar de ser possível a concessão da justiça gratuita a qualquer tempo, desde que verificadas as condições para tanto, no caso dos autos, o tribunal de origem reconheceu que a agravante não tem direito ao benefício pleiteado por não se enquadrar no conceito de economicamente necessitada. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 61.227/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 17/12/2020). RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO ZELOTES. BUSCA E APREENSÃO. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267/STF. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não demonstrado o direito líquido e certo que se pretende ver assegurado, tem-se por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado não via mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada. 2. Sendo indicados por resultados de investigações subcontratações aparentemente desnecessárias e sucessivas de escritórios de advocacia, relacionando essa conduta com o investigado direcionamento de resultado de julgamento no CARF, a busca de documentos reveladores dessa conduta pode ser admitida como providência razoavelmente justificada para a medida invasiva. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 4. Mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. Inteligência da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 5. Recurso improvido. (RMS 62.416/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 07/12/2020). PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. MUNICIPALIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 988/STJ. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Município de Joinville contra ato proferido pela Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública que determinou ao impetrante a antecipação do valor de R$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais), a título de honorários periciais, considerando que a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita. No Tribunal a quo, indeferiu-se a petição inicial, extinguindo-se o feito. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. II - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o mandado de segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, e do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. A propósito, vejam-se os seguintes julgados: (RMS n. 51.626/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 17/8/2020 e AgInt no RMS n. 59.903/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020). III - Essa orientação foi consolidada pela Corte Especial no julgamento do REsp. 1.704.520/MT (Tema n. 988), sob o regime dos recursos repetitivos, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, quando se assentou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada; por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na ocasião, os efeitos da decisão foram modulados, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018. IV - A tese firmada no Tema n. 988/STJ não altera o entendimento exposto na decisão agravada, pois não se verificou prejuízo a parte, pela possibilidade de reexame da questão no recurso de apelação, uma vez que não ficou demonstrada a hipótese de decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal. Nesse sentido: (AgInt no RMS n. 61596/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). V - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 60.885/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020). Como se vê, o cabimento da ação mandamental condiciona-se à inexistência de recurso próprio apto a impugnar a decisão judicial, o que não ocorre nas hipóteses em que o interessado pode-se valer da oposição de embargos de terceiro para questionar o ato tido como coator, consoante previsões contidas nos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, abaixo transcritas: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Ademais, a certificação da tese da impetrante, segundo a qual ela é a legítima proprietária do bem constrito, demandaria a instauração da fase de produção de provas, a detida análise dos autos do processo correlato, a inclusão daquelas partes neste feito, hipóteses incompatíveis com o rito do mandado de segurança, cujos pressupostos elementares são a existência de prova pré-constituída e de direito líquido e certo, requisitos não constatáveis, de plano, no caso concreto. Sob outra óptica, a impetração de mandado de segurança contra ato judicial figura como medida excepcional, utilizada em desfavor de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não caracterizadas quando a constrição observa o devido processo legal, como ocorreu nos autos da Ação 0722673-10.2019.8.07.0001, não havendo que se falar, portanto, na viabilidade do veículo eleito, hipótese que mais uma vez resulta na ausência de cabimento do mandamus, conforme precedentes: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS PEDIDOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR AO MAGISTRADO QUE PROFIRA DECISÃO DE MÉRITO. ... XI - A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt no MS 23.831/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe 23/3/2018). XII - Nesse viés, ainda que a parte recorrente tenha obtido provimento jurisdicional, a fim de lhe assegurar o desarquivamento dos autos pelo TJBA, no acórdão recorrido, não lhe assiste direito nesta via mandamental, que ordene ao Juízo Militar impetrado a prolação de sentença de mérito. XIII - O presente writ não permite a análise das teses suscitadas no processo originário, principalmente porque a matéria suscitada deve ser conhecida e julgada na própria ação ordinária, pelos juízos naturais de primeira e segunda instâncias, após o desarquivamento dos autos e concessão de vistas à parte requerente, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e do devido processo legal. XIV - Assim, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado na presente ação mandamental quanto ao julgamento de mérito, haja vista a ausência de demonstração de ato judicial, nesse ponto, eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AgInt no RMS 53.930/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PARA IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS. 1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão da 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos de Embargos de Declaração n. 2085778-45.2016.8.26.0000/50000, que rejeitou os referidos embargos, nos quais os embargantes/agravantes pretendiam a produção de provas. 2. A viabilidade do mandado de segurança impetrado contra ato judicial depende da demonstração, de plano, da existência de teratologia ou de flagrante ilegalidade na decisão impugnada ou, ainda, da ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão, circunstâncias não verificadas na espécie. Precedente. 3. Ainda que contra o ato judicial tido como coator não caiba o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC/15), nos exatos termos do art. 1.009, § 1o, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, incidindo, portanto, o teor da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS 60.702/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-EMPREGADA DE MUNICÍPIO, CEDIDA À EXTINTA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIÁS - CAIXEGO. ANISTIA. LEIS ESTADUAIS 17.916/2012 E 17.597/2012. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE A IMPETRANTE TENHA OCUPADO, EFETIVAMENTE, CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE, NA EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ... IV. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória. ... VI. Com efeito, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. (...) Se no momento da impetração, como destacado pelo próprio Tribunal de origem, não havia arcabouço probatório pré-constituído, não se verifica ilegalidade apta a justificar o reconhecimento de direito líquido e certo a amparar a pretensão da postulante" (STJ, RMS 54.709/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2017). VII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 54.034/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). Veja-se ainda o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS PEDIDOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR AO MAGISTRADO QUE PROFIRA DECISÃO DE MÉRITO. ... XI - A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt no MS 23.831/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe 23/3/2018). XII - Nesse viés, ainda que a parte recorrente tenha obtido provimento jurisdicional, a fim de lhe assegurar o desarquivamento dos autos pelo TJBA, no acórdão recorrido, não lhe assiste direito nesta via mandamental, que ordene ao Juízo Militar impetrado a prolação de sentença de mérito. XIII - O presente writ não permite a análise das teses suscitadas no processo originário, principalmente porque a matéria suscitada deve ser conhecida e julgada na própria ação ordinária, pelos juízos naturais de primeira e segunda instâncias, após o desarquivamento dos autos e concessão de vistas à parte requerente, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e do devido processo legal. XIV - Assim, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado na presente ação mandamental quanto ao julgamento de mérito, haja vista a ausência de demonstração de ato judicial, nesse ponto, eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AgInt no RMS 53.930/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS PEDIDOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR AO MAGISTRADO QUE PROFIRA DECISÃO DE MÉRITO. ... XI - A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt no MS 23.831/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe 23/3/2018). XII - Nesse viés, ainda que a parte recorrente tenha obtido provimento jurisdicional, a fim de lhe assegurar o desarquivamento dos autos pelo TJBA, no acórdão recorrido, não lhe assiste direito nesta via mandamental, que ordene ao Juízo Militar impetrado a prolação de sentença de mérito. XIII - O presente writ não permite a análise das teses suscitadas no processo originário, principalmente porque a matéria suscitada deve ser conhecida e julgada na própria ação ordinária, pelos juízos naturais de primeira e segunda instâncias, após o desarquivamento dos autos e concessão de vistas à parte requerente, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e do devido processo legal. XIV - Assim, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado na presente ação mandamental quanto ao julgamento de mérito, haja vista a ausência de demonstração de ato judicial, nesse ponto, eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AgInt no RMS 53.930/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 06/02/2019). MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. TERATOLOGIA. ATO QUE EXIGE A APRESENTAÇÃO PELO DEFENSOR PÚBLICO DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA E INCABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL E STJ. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Admite-se mandado de segurança em face à decisão judicial para defesa de direito líquido e certo, quando não houver recurso próprio e o ato caracterizar abuso de poder, ilegalidade ou teratologia. 2. É evidente a existência de violação a direito líquido e certo em decisão judicial que exige a apresentação de inscrição do defensor público na OAB, sob pena de extinção do processo, principalmente diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a desnecessidade da inscrição. 3. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1206012, 07154568420178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em síntese, o mandado de segurança não figura como sucedâneo de recurso tampouco é cabível contra ato judicial quando o ato supostamente coator foi proferido com observância do devido processo legal, sem teratologias ou ilegalidades que maculem a essência do provimento. Da mesma forma, é incabível quando inexistentes provas pré-constituídas aptas a demonstrarem, de plano, a existência de direito líquido e certo. Diante do exposto, extingo o processo com respaldo nas normas inscritas nos artigos 485, VI, do Código de Processo Civil, e 5o, III, da Lei 12.016/09. Em consequência, indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Lei 12.016/09, 25). Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2021. LEILA ARLANCH Desembargadora